Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705086-84.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos que se encontra em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça em razão de Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora peticionante. Muito embora aquela Colenda Corte esteja em férias coletivas, com os prazos processuais suspensos, nos termos da Portaria STJ/GP 584/2022, a mesmo expediente normativo esclarece o funcionamento da Secretaria do Tribunal durante o período de 9 e 31 janeiro de 2023. Transcrevo: Art. 4o No período de 9 a 31 de janeiro de 2023, o expediente da Secretaria do Tribunal será das 13h às 18h. Acrescente-se que o Regimento Interno do STJ também prevê que durante as férias coletivas, o Presidente daquela Corte, ou seu substituto legal, decidirá os pedidos que reclamem urgência. Vejamos: Art. 83. Suspendem-se as atividades judicantes do Tribunal nos feriados, nas férias coletivas e nos dias em que o Tribunal o determinar. § 1o Nas hipóteses previstas neste artigo, poderá o Presidente ou seu substituto legal decidir pedidos de liminar em mandado de segurança e habeas corpus, determinar liberdade provisória ou sustação de ordem de prisão, e demais medidas que reclamem urgência. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 42606027, considerando a incompetência desta Corte para análise do pedido. Brasília, 12 de janeiro de 2023 16:45:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador